Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-83.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados ao segurado cliente da autora. Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados ao segurado cliente da autora. Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudo apresentado que é superficial e foi produzido sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora ao segurado não demonstrada. Improcedência da ação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001005544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000680-83.2020.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 37.952
APELAÇÃO CÍVEL No 1000680-83.2020.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ: FREDISON CAPELINE
Responsabilidade
civil.
Prestação
de
serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora. Danos elétricos indenizados ao segurado cliente
da autora. Conquanto seja objetiva a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica por dano causado por
defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha
se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da
concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente
comprovado o liame causal. Laudo apresentado que é
superficial e foi produzido sem a participação da
concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos
indenizados pela autora ao segurado não demonstrada.
Improcedência da ação. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação
interposto à r. sentença de fls. 328/335, de relatório que se adota, que
julgou improcedente o pedido deduzido em ação regressiva fundada em
contrato de seguro de bens móveis ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
Inconformada,
apela
a
autora,
pleiteando a reforma do julgado. Defende, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa por não ter sido apresentado o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
apresentação de prova documental formulado em réplica. No mais, sustenta
ser desnecessária a prova pericial porquanto os documentos trazidos aos
autos são suficientes para demonstrar que os aparelhos sofreram sobrecarga
de tensão elétrica e que, de qualquer modo, a prova técnica seria
impraticável, pois os aparelhos danificados já foram substituídos ou
reparados, não sendo viável exigir-se a produção de prova diabólica. Alega
que os danos e o nexo de causalidade estão comprovados nos autos,
notadamente pelos laudos técnicos colacionados, os quais não podem ser
considerados documentos unilaterais, pois produzidos por empresas isentas
de qualquer interesse no deslinde do feito. Aduz não ser possível suscitar
caso fortuito ou força maior. Argumenta que a concessionária não
apresentou documentos indispensáveis para afastar sua responsabilidade,
sendo meros prints de suas telas sistêmicas insuficientes para tanto.
Assevera que o documento que indica ausência de interrupção no
fornecimento não guarda relação com a qualidade do produto e não pode
ser admitido como prova. Diz se sub-rogou no direito do usuário do serviço
de energia elétrica, de forma que se aplicam ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, atribuindo-se responsabilidade objetiva
à concessionária e sendo viável a inversão do ônus probatório. Fala em
inaplicabilidade
da
Resolução
no
414/2010
da ANEEL, sendo
desnecessário o esgotamento da via administrativa para busca eventual
prestação jurisdicional.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
cerceamento de defesa, para afastá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Conquanto a recorrente entenda
necessária a produção de provas, notadamente a apresentação de
documentos pela ré, considera-se que relatórios não substituem a
necessidade de perícia nos equipamentos avariados, tendo em vista os
contornos das questões controvertidas, sem que se identificasse a
necessidade ou mesmo a utilidade daquela pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias.
No
mérito,
conforme
atual
posicionamento pacificado por esta Turma Julgadora, o recurso não merece
prosperar.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público,
porque
indenizou
seu
segurado
CARLOS
ALBERTO
MASCHIETTO, em virtude do sinistro contratado para danos em
equipamentos decorrentes de variações abruptas de energia elétrica, em
8.1.2020, no total de R$ 3.244,97.
A ré ofertou contestação, arguindo,
em breve síntese, preliminares de exceção de incompetência territorial,
falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo e carência
da ação por inexistência de documentos essenciais à propositura da ação;
no mérito, aduziu a regularidade na prestação de seus serviços e postulou a
improcedência do pedido inicial por falta de provas.
Pois bem. Esclareça-se que nos casos
de contrato de seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da
indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de
proteção ao consumidor.
Vale
lembrar,
ainda,
que
na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, assim como do art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus da
prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal, porquanto
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
Anote-se que a controvérsia dos
autos se resume à avaliação da responsabilidade da ré, fornecedora de
energia elétrica, pelos danos materiais decorrentes da oscilação de tensão.
Registre-se que mesmo se aplicando
à lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, uma vez que não é automática, mas, sim, condicionada à presença
da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do consumidor,
segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre no presente
caso.
Os documentos colacionados ao feito
não demonstram que os danos nos equipamentos pertencentes ao segurado
foram mesmo causados por oscilação ou descarga de energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
tampouco por falha no fornecimento do serviço essencial atribuído à
prestadora de serviço.
Anote-se, por oportuno, que os
laudos unilaterais de fls. 36/41 relacionando equipamentos danificados por
oscilação na rede elétrica, sem maiores esclarecimentos, com nomes de
pessoa física sem qualificação técnica e sem suas assinaturas não são
provas suficientes a demonstrar as alegações contidas na exordial.
Conclui-se
que
não
restou
robustamente demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos
apresentados pelos equipamentos do segurado e eventual falha no serviço
prestado pela ré.
Por outra banda, não há notícia de
que as peças avariadas foram preservadas, ônus da autora, que ao se
manifestar a respeito do interesse de produzir provas, somente afirmou ser
abusivo exigir dela a preservação dos equipamentos.
Por tais razões, impossibilitada a
vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do contraditório
para dar ao laudo unilateral a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, inviável se torna o
ressarcimento pretendido pela seguradora.
Repita-se que nos casos de defeito na
prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica a sua
responsabilidade é objetiva, ou seja, que independe de dolo ou de culpa,
ocorrendo simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo excludentes
relativas a caso fortuito, força maior ou culpa do particular, todavia, no
caso em tela, é ônus do consumidor, ou a quem se sub-rogue em seu
direito, demonstrar o liame causal entre o dano apontado e o fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
afirma ter ocorrido, porque não se pode presumir que qualquer dano de
natureza elétrica decorra de falha na rede elétrica externa da ré.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede
reembolso
da
indenização
paga
a
segurado
pelos
prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da
concessionária afastada. Entendimento pacificado na
Câmara.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA -
SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da requerida não configurada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'.
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba
honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
- AUTORA ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA
PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A
UM DE SEUS SEGURADOS DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO
POR ESTA CÂMARA REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA,
PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
PODE
SER
INTERPRETADA
EM
DESFAVOR
DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA
NÃO DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO
AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO
INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR VARIAÇÃO DE
ENERGIA CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA APELO
DESPROVIDO” (Apelação no 1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de
Direito Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Marcondes
D'Angelo
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar os motivos da respeitável sentença
recorrida, que conferiu adequada solução à lide, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa devidamente
atualizado.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator